Tribunal: TJDFT
Processo: 0752734-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, no qual a agravante alegava nulidade da citação no cumprimento de sentença do processo de origem, sob o argumento de que não teria sido regularmente citada por ausência de “nota de ciente” e por desconhecer a pessoa que teria recebido o mandado citatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por ausência de cumprimento das formalidades legais; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão da improcedência unânime do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “nota de ciente” constitui formalidade acessória e não é imprescindível à validade da citação, especialmente quando há certidão positiva de cumprimento do mandado.
4. A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e fé pública, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo necessária prova robusta para afastá-la, o que não foi apresentado pela agravante.
5. Ausente a demonstração inequívoca de irregularidade ou ilegalidade na citação, deve ser reconhecida a sua validade, não havendo nulidade a ser sanada.
6. Considerada a improcedência unânime do agravo interno e nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, é cabível a aplicação de multa à parte agravante, por litigância protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de “nota de ciente” não invalida a citação, desde que haja certidão do Oficial de Justiça atestando o cumprimento do ato.
2. A certidão do Oficial de Justiça possui presunção de veracidade e boa-fé, somente afastável por prova incontestável em sentido contrário.
3. É cabível a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno é rejeitado por decisão unânime.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 280 e 1.021, § 4o.